Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719122-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO JOSCELIO ALVES GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Destituo o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIEURO da defesa de Francisco Joscélio Alves Gonçalves, em face da reiterada inércia em atender os chamamentos judiciais. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu, que inclusive manifestou desejo nesse sentido (ID 41695414). Oficie-se ao Reitor ou Diretor da UNIEURO informando sobre a conduta dos orientadores de prática jurídica daquela instituição para as providências que entender de direito. Por serem referidos profissionais também advogados, oficie-se a OAB/DF para adoção das medidas que julgar cabiveis. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. BRASÍLIA, 14 de março de 2023 15:34:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator